Tribunal: TJES
Processo: 0000575-90.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000575-90.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DELFINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE.

1. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição pautado na ausência do elemento subjetivo dolo, quando a vítima e as testemunhas declaram, de maneira harmônica e uníssona, a intenção do agente em praticar a contravenção a ele imputada.

2. Reafirmação do entendimento desta Câmara Criminal no sentido de que “
a
palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011665-80.2020.8.08.0012, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 07/06/2023).

3. O magistrado de primeiro grau valorou negativamente apenas uma circunstância judicial (antecedentes) e de forma idônea e proporcional, recrudescendo a reprimenda sem excessos, motivo pelo qual a fundamentação deve ser mantida.

4. Reiteração do entendimento desta Câmara no sentido de que
“a
ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada”.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001821-98.2020.8.08.0047, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 29/10/2022).

6.Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por TIAGO DELFINO DA SILVA contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.° 3.688/41, fixando a reprimenda definitiva, de prisão simples, em 1 mês e 4 dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões (Id.
7665067
), pede:
(i)
a absolvição devido à ausência do elemento subjetivo da conduta (dolo) e
(ii)
o redimensionamento da pena, com a consequente fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões (Id.
7836364
) pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Id.
7855256
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por TIAGO DELFINO DA SILVA contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, fixando a reprimenda definitiva, de prisão simples, em 1 mês e 4 dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões (Id.
7665067
), pede:
(i)
a absolvição devido à ausência do elemento subjetivo da conduta (dolo) e
(ii)
o redimensionamento da pena, com a consequente fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões (Id.
7836364
) pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Id.
7855256
).

Consta da Denúncia que no dia 19 de junho de 2022, por volta das 23h00, na localidade de Fazenda Camargo, zona rural, bairro Camargo, o recorrente ofendeu a integridade física de Laudiceia Pereira de Paulo, sua companheira, agarrando-a pelo pescoço.

Na data dos fatos o recorrente havia ingerido bebida alcoólica em casa e passou a discutir com a vítima, tendo em seguida a agarrado pelo pescoço, causando-lhe lesões leves.

A
materialidade
encontra suporte probatório no boletim de ocorrência (fl. 07) e formulário de fl. 19.

Devo relembrar que a contravenção ora imputada, vias de fato, de regra não imprime ofensa à integridade corporal que cause alteração anatômica ou funcional, externa ou interna.

A
autoria
, por seu turno, igualmente resulta devidamente comprovada, o que se infere a partir das palavras da vítima, assim como da prova testemunhal.

A vítima, em juízo, declarou que são verdadeiros os fatos narrados, confirmando sua versão apresentada em sede policial.

A testemunha Ana Elisa declarou ter visto a vítima momentos após a agressão com o rosto roxo.

A testemunha Débora afirmou que chegou ao local junto a polícia e viu uma mancha no pescoço da vítima.

O acusado negou os fatos, porém de maneira isolada e desacompanhada de qualquer elemento que reforce a sua versão.

Com efeito, considerando que “
a
palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011665-80.2020.8.08.0012, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 07/06/2023), não há como aderir à versão do Apelante, que, a meu sincero sentir, se mostra isolada, estando o dolo muito bem configurado.

A Defesa almeja, ainda, o redimensionamento da pena, ao argumento de que o Sentenciante não observou a proporcionalidade.

A esse respeito, observo que o magistrado valorou negativamente apenas uma circunstância judicial (antecedentes) e de forma idônea e proporcional, recrudescendo a reprimenda sem excessos.

Relembro, por fim, que, consoante entendimento deste Tribunal, “
a existência de apenas uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011553-28.2018.8.08.0030, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: 2º CÂMARA CRIMINAL, 26/05/2023).

De igual sorte, reitero o entendimento desta Câmara Criminal no sentido de que
“a
ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada”.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001821-98.2020.8.08.0047, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 29/10/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.